Tribunal: TJSP
Processo: 1039921-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039921-28.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDISON GOMES DA SILVA, CARLOS ALBERTO BATISTA, JOAO XAVIER DE LIMA,
NELSON BATISTA RAMOS, CLEBER BARBOSA DOS SANTOS, DAVILSON
ROBERTO MARCONDES NEVES, CAIO MARCELO DE AQUINO, WAGNER OSCAR
SILVA, UMBERTO VANZELA e CARLOS AUGUSTO NUNES LAMOUNIER, são
apelados SÃO PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039921-28.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34961
APELAÇÃO No 1039921-28.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: EDISON GOMES DA SILVA (E OUTROS) (AJ)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (E OUTRO)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Policiais militares.
Diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos
anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança
coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recurso especial por correção monetária na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Em processo de policiais militares por diferenças de
quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores à impetração de mandado de
segurança coletivo, foi determinada correção monetária pelo IPCA, fls. 349/362.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil
atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator